Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712772-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE MARTINS DA SILVA, VANESSA DOS SANTOS MALPEIRA, EILANNE MOTA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATLAS HOLDING LTDA–ME, contra a decisão proferida na ação de despejo ajuizada em desfavor de ANDRÉ MARTINS DA SILVA e OUTROS, que indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes. A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de homologação do acordo com a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença. Discorre acerca dos princípios da celeridade, cooperação e prestação jurisdicional. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida após a sentença, sem que tenha sido iniciada a fase de execução, hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Pois bem. Como é cediço, dentre as hipóteses previstas para a interposição do agravo de instrumento, o Parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do recurso “contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Ocorre que, conforme se desprende dos autos, antes que fosse iniciado o cumprimento de sentença, a agravante noticiou a realização de acordo extrajudicial entre as partes, requerendo, assim, a sua homologação e a suspensão do processo até o cumprimento integral do pacto. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, não se verifica a ocorrência de qualquer dano grave e irreparável à agravante que torne inútil a renovação da tese em momento processual posterior. Por fim, como bem destacado pelo il. Desembargador Fernando Habib, no acórdão n. 1417467, “Não se pode vulgarizar a estreita abertura promovida pela jurisprudência, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator